Tribunal: STF
Processo: MI 415
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
EMENTA:   -   Importações    favorecidas   por   decreto-lei
transformado  em medida provisoria, que  não veio a ser convertida em
lei (art. 25, par. 2., do A.D.C.T).
         Pretensão  de que  sejam regulados  os efeitos consumados da
medida.
         Não  e idoneo,  para esse  fim, o  mandado de  injunção, por
demandar-se  a regulamentação de  situação decorrente da aplicação de
norma  ordinaria, não DE alguma  regra que torne  viavel o exercício
DE liberdade  constitucional, de direito ou liberdade constitucional,
OU  de  prerrogativa inerente a  nacionalidade, a soberania e a
CIDADANIA (art. 5., LXXI, da C.F.).::